Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-11.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-11.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAGMAR ROCHA - CPF: 021.534.229-14 (APELADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 004.626.851-01 (APELADO), FORTUNATO BORIN NETO (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VERENICE LUPATINI SUTIL - CPF: 002.763.141-90 (ASSISTENTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS ATRAVÉS DE MENSAGENS DE ÁUDIO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão de ofensas e ameaças proferidas por meio de mensagens de áudio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação de ausência de comprovação da autoria das mensagens de áudio apresentadas pelos autores, bem como na inexistência de prova idônea do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC), e estabelece o dever de reparação (art. 927 do CC).

4. Nos autos, restou demonstrado, por meio da prova testemunhal, que as ofensas e ameaças foram proferidas pelo apelante, afastando a alegação de fragilidade probatória.

5. O envio de mensagens de áudio contendo ameaças e ofensas constitui ilícito civil passível de reparação moral, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor revela-se proporcional e razoável, em observância aos princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação encontram respaldo no art. 85, §2o, do CPC/2015, sendo mantidos, com majoração para 20% em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O envio de mensagens de áudio contendo ofensas e ameaças caracteriza ato ilícito e enseja a reparação por danos morais. 2. A prova testemunhal pode suprir a ausência de perícia ou ata notarial para comprovação da autenticidade de áudios digitais, quando corroborada por outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.435.413/SC; STJ, AgRg no REsp 1.476.080/RS; TJ-MT, Apelação Cível no 1004713-76.2023.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FORTUNATO BORIN NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1001773-11.2018.8.11.0015
, ajuizada por
DAGMAR ROCHA e ELIANE APARECIDA DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Por via de consequência, depreende-se, por força de proposição lógica, restou clara a ocorrência de ataque ao autor e à sua esposa (segunda autora) em consequência da prática de ato de injúria (xingamentos de corno e filho da puta) e de difamação (atribuir que o autor é corno seria o mesmo que atribuir à sua esposa, uma situação de infidelidade), além do abalo à psique por meio das ameaças de morte a ambos os autores ("eu vou dar um tiro na sua cara e um tiro na cara da tua mulher, vou te pegar na esquina"), situação que causaram danos à honra e à moral dos requerentes, que superaram o mero dissabor decorrente de uma situação de atraso na entrega de mercadoria, sobre a qual o autor sequer possuía ingerência, vez que figurou como preposto/vendedor da empresa para a qual trabalhava.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido apresentado na petição inicial, por Dagmar Rocha e Eliane Aparecida de Lima contra Fortunato Borin Neto, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (14/02/2018), visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];

b)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a despeito de nos casos de ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarretar em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],,
CONDENO
o requerido no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor total da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o requerido/apelante não possui relação de nenhuma natureza com o acidente de trânsito em que o autor e um terceiro se envolveram [...]
”;

2)
“
[...]Verifica-se da inicial que os únicos documentos anexados pelos apelados são áudios de WhatsApp que supostamente comprovariam os fatos constitutivos do direito perquirido. Contudo, é IMPOSSÍVEL confirmar se o apelante foi, de fato, o remetente da mensagem, se o primeiro apelado foi o destinatário dela, qual o contexto no qual ela está inserida, se foi fraudulentamente produzida, dentre outros aspectos relevantíssimos da quizília [...]”
;

3)
“
[...]O que está a se dizer é que um áudio de WhatsApp, isoladamente e descontextualizado, não se presta a ensejar a procedência do pleito [...]
”; e

4)
“
[...]No caso concreto, como dito, inexiste qualquer vestígio de prova que demonstre a autenticidade das reproduções de WhatsApp apresentados pelos apelados, não havendo outra alternativa senão o reconhecimento de que eles não cumpriram com o ônus probatório que a lei lhe atribui, de forma que a única prova que sustenta a sua pretensão é inservível ao fim a que se destina [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a ação.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 250134259) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte apelante busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo que os autores/apelados não comprovaram adequadamente os fatos constitutivos do direito perquirido.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, além de prever, em seu art. 927, que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso dos autos, o cerne da lide diz respeito a ofensa moral praticada pelo requerido, ora Apelante, contra os apelados, mediante envio de mensagens de áudio contendo ofensas e ameaças em virtude de desacordo comercial existente entre ele e a loja para a qual o apelado Dagmar trabalhava como vendedor.

Ao analisar os documentos acostados no processo, embora o apelante alegue que não restou comprovado o direito dos autores, sob a tese de que fundamentados exclusivamente em arquivos de áudio descontextualizados, tenho que o ato ilícito praticado está satisfatoriamente comprovado. Isso porque, além dos áudios juntados, a prova testemunhal existente nos autos demonstra que o Apelante efetivamente enviou as mensagens ofensivas e ameaçadoras para o apelado Dagmar.

Nesse sentido, merece ser destacado que a sentença, ao condenar o Apelante, não se fundamentou unicamente nos áudios apresentados, tendo sido claramente destacado pelo magistrado de piso a importância da prova testemunhal para confirmação dos fatos narrados pelos autores.

Igualmente, também entendo não merecer guarida a tese defendida pelo apelante de que os áudios deveriam ter passado por perícia ou registro de ata notarial, posto que, neste caso em específico, foram adequadamente ratificados por meio da prova testemunhal.

Além disso, a tese defendida pelo Apelante, de que houvera acalorada discussão entre as partes não está satisfatoriamente demonstrada nos autos, de modo que não é possível atribuir culpa concorrente entre as partes ou culpa exclusiva dos autores/apelados, nem qualquer outro excludente de ilicitude.

Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido de que o envio de mensagens de áudio com ameaças e ofensas é capaz de gerar o dever de indenização por danos morais, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEITADA – TRANCAMENTO DA LIDE ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – REJEITADA – ILEGALIDADE DAS PROVAS - REJEITADA – MÉRITO - AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE VIA WHATSAPP – AGRESSÃO VERBAL - CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ante a independência entre a instância cível e criminal (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não é obrigatório a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante são genéricas, não trazendo aos autos qualquer indício de adulteração.

Em um processo, a responsabilidade pela produção de provas é compartilhada, a apelante deveria, portanto, apresentar evidências robustas que corroborem sua tese.

Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio que ameaça o cometimento de mal injusto e grave.

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

(N.U 1004713-76.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MENSAGENS ENVIADAS PELO RÉU POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. AMEAÇA E OFENSA A HONRA DO AUTOR OBSERVADA. MENSAGENS DE CUNHO AMEAÇADORAS E INTIMIDADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0018769-88.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 08.05.2020)

(TJ-PR - RI: 00187698820178160018 PR 0018769-88.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 08/05/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A reparação por dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima -
Devidamente comprovadas, as agressões verbais, assim como as ameaças sofridas pela Apelante configuram dano moral indenizável, perante a violação de sua honra e da sua imagem
- A indenização por danos morais possui caráter compensatório, visando atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado do ofendido.

(TJ-MG - AC: 10000220641302001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

De outro lado, também merece ser destacado que, como bem colocado pela própria sentença, os fatos apresentados após a contestação, referentes a acidente de trânsito sofrido pelo autor, não fora levado em consideração para a condenação, razão pela qual entendo que não se trata de tese relevante e que enseje a modificação da sentença.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor/apelado, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios, tenho que também não merece amparo. Isso porque, conforme §2o do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, sendo que, no caso dos autos, a sentença os fixou no patamar de 15%, ou seja, dentro dos limites legais.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025